Tribunal: CARF
Processo: 10907.722774/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722774/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.706 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
FRANCISCO ANTONIO ARANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
REQUISITOS.
Somente são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecer da matéria preclusa e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação (fl. 2) à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) n( 2010/754316259662390, resultante de revisão da Declaração de
Ajuste Anual (DAA) referente ao exercício 2010, ano-calendário 2009, que alterou o
direito à restituição do valor de R$ 19.696,99 para o valor de R$ 7.184,49.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722774/2013-68
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.706 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722774/2013-68

2. A autoridade fiscal considerou indedutível a despesa declarada a título de pagamento
de pensão alimentícia, no valor de R$ 45.500,00, assim consignando na Descrição dos
Fatos, que integra a Notificação de Lançamento impugnada (fl. 99):
[...]
O Acordo Judicial referente a Ação de Alimentos referente aos autos de no 37/2010 da
Vara de Família e Anexos da Comarca de Matinhos – Paraná, foi homologado
judicialmente na data de 16 de março de 2010, portanto, somente a partir de março de
2010 é que o contribuinte poderia deduzir da base de cálculo do IRRF os valores pagos
a título de pensão alimentícia. (sic)
3. Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação alegando que o
valor glosado se refere a pagamento efetuado a título de pensão alimentícia, conforme
normas do Direito de Família, em decorrência de acordo homologado judicialmente.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGA POR LIBERALIDADE. INDEDUTÍVEL.
As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis, por falta de previsão legal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 12/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o processo é conexo a outro(s) processo(s) do contribuinte, ensejando o
julgamento conjunto
b) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência
c) sempre deduziu o valor pago a título de pensão alimentícia, sendo que sua ex-
esposa sempre pagou o imposto devido sobre os valores recebidos de pensão alimentícia;
d) a decisão homologatório da pensão alimentícia teria efeito ex tunc, tendo
validade desde de 2005;
e) os princípios da moralidade, razoabilidade e boa fé não estão sendo respeitados
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que tanto o presente Processo Administrativo
Fiscal (PAF) n. 10907.722774/2013-68 bem como o n. 16572.720023/20212-31 estão sendo
julgados em conjunto, em uma mesma sessão de julgamento desta Turma Extraordinária.
Da Preclusão
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.706 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722774/2013-68

Constata-se que o contribuinte, em sua impugnação, alegava incialmente que era
indevida a infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial, pois estava de acordo
com o valor homologado judicialmente.
Contudo, em seu recurso voluntário, o contribuinte inova, em sua defesa,
afirmando que não foram respeitados os princípios de moralidade, razoabilidade e boa fé.
O Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Como se vê, é a Impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal-PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
E decorre daí que a matéria que não foi objeto da Impugnação não pode ser
trazida como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento esse já
sedimentado neste Conselho, de que são exemplos os Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido
objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
Deste modo, não houve instauração de fase litigiosa quanto à alegação que não
foram respeitados os princípios de moralidade, razoabilidade e boa fé, logo não conheço dessas
matérias, por preclusão.
Do Mérito
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial
no valor de R$ 45.500,00, onde o contribuinte alega que é cabível a dedução de pensão
alimentícia, inclusive das prestações pagas antes da homologação, por ter efeito ex tunc.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.706 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722774/2013-68

A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
De fato, o acordo firmado com sua então cônjuge, Isabel Cristina de Castro,
fixando o pagamento de pensão alimentícia só foi homologado judicialmente em 16/03/2010,
logo seus efeitos tributários só teriam efeito a partir de sua homologação.
Esse entendimento é respaldado pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
TRIBUTARIO. IMPOSSIBILIDADE. DEDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO
DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ACORDO
EXTRAJUDICIAL HOMOLOGAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO.
1. Trata-se de Recurso Especial cujo objeto se restringe à possibilidade de dedução do
pagamento de pensão alimentícia voluntária da base de cálculo do Imposto de renda de
pessoa física, inclusive das prestações pagas antes da homologação da acordo.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.706 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722774/2013-68

2. O Tribunal regional consignou que o órgão empregador do recorrente, Poder
Judiciário Federal, descontava 30% dos seus vencimentos a titulo de pensão alimenticia.
Ademais, o acordo extrajudicial foi devidamente homologada pelo Poder competente,
possuindo natureza declaratória não constitutiva, contudo as seus efeitos devem
retroagir até a data da propositura da ação.
3. O art. 8°,II, "f”, da Lei 9.250/1995 é claro, conforme consta do precedente firmado
no REsp 696.121/PE, Relator Ministro José Delgado, "na determinação da base de
cálculo do imposto de renda poderão ser deduzidas as Importâncias pagas em dinheiro a
titulo de alimentos ou pensões, desde que precedidas de acordo ou decisão judicial',
portanto as parcelas pagas antes do acordo judicial homologada não poderá ser deduzido
da base de cálculo do IRPF.
4. Recurso Especial não provido.
(REsp 1616424/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN. SECUNDA TURMA,
julgada em 01/09/2016. DJe 06/10/2016)

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, por
preclusão, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 179
DF CARF MF
Original